Tribunal: STF
Processo: HC 232099
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2023, por Alberto Lucas Cândido da Silva, em benefício de Ítalo Galdino da Silva, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.8.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 847.747/RN.



O caso



    2. Em 10.2.2023, o paciente foi condenado pela prática de três crimes de roubo duplamente majorados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    3. Em 13.6.2023, a condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que deu parcial provimento ao recurso do paciente, apenas para “afastar o desvalor do vetor judicial das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, e incidir a fração máxima correspondente à atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena imposta para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) 
dias-multa, mantendo-se inalterada a sentença recorrida”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §§ 2º, I, 2º-A, II, DO CP). APELAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU QUE PARTICIPOU DO CRIME AGUARDANDO O COMPARSA E DANDO FUGA APÓS O ASSALTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, SOBRETUDO A PROVA ORAL. RÉU QUE UTILIZOU DO CARRO DO PADRASTO PARA EFETUAR O ROUBO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA DESVALORAR O VETOR JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE DO CORRÉU QUE NÃO REPRESENTA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. PORCENTAGEM ADOTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE MAIS BENÉFICA. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DO QUANTUM CORRESPONDENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO ABAIXO DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO CRIME CONTINUADO. PATAMAR DE AUMENTO DE ¼ PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (doc. 5).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 847.747/RN no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 21.8.2023, indeferido a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2º, I, e 2º-A, II, do Código Penal.



    A defesa do paciente alega que o Tribunal de origem proveu parcialmente o apelo defensivo para reformar a sentença tão somente quanto à dosimetria da pena, porém, sem que se tenha realizado a necessária detração da pena, mesmo que isso implique na alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Ressalta que o paciente está preso desde a data de cometimento do delito, mas este tempo de prisão provisória não foi detraído da pena imposta, muito embora a referida detração implique na alteração do regime inicial do cumprimento de pena. 



    Requer, liminarmente e quanto ao mérito, a concessão da ordem no sentido de determinar à autoridade coatora que, desde logo, realize a detração para fixar o novo regime inicial de cumprimento de pena. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, 
observa-se evidente constrangimento ilegal. 



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Publique-se.



    Intimem-se” (doc. 8). 



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na aplicação de detração do tempo de prisão preventiva na pena imposta, com a consequente alteração do regime prisional, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Assevera que o crime foi “praticado no dia 30 de dezembro de 2022, conforme demonstram os documentos em anexo. Audiência de custódia realizada no dia 31 de dezembro de 2022, tendo sido homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva. Como se percebe, o paciente está preso desde o dia do cometimento do delito, totalizando, à data do julgamento da apelação, 05 (cinco) meses e 02 (duas) semanas, o que corresponde a 165 (cento e sessenta e cinco dias) de prisão cautelar, mas este tempo de prisão provisória não foi detraído da pena imposta, muito embora a referida detração implique na alteração do regime inicial do cumprimento de pena”. Assim, “é inequívoco que uma simples operação aritmética de subtração, nos termos das disposições legais citadas, reduzirá a pena privativa de liberdade imposta ao patamar de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (duas) semanas, o que, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, implica na fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “A) Seja afastada a súmula 691 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal diante da flagrante ilegalidade perpetrada contra a liberdade do paciente, elemento este exigido para seu afastamento, prosseguindo-se com o conhecimento e concessão do presente Habeas Corpus, em sua totalidade; B) Seja conhecida e concedida a presente ordem de Habeas Corpus, EM CARÁTER LIMINAR, para fazer sanar a violência praticada contra a liberdade do paciente, diante da inegável possibilidade e necessidade na aplicação do instituto da detração que, ao ser realizada, garantirá ao paciente a imediata modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o que se traduz em um avanço na restituição da liberdade, conforme amplamente demonstrado e fundamentado na legislação e jurisprudência deste próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinando que a autoridade coatora, desde logo, realize a detração e modifique o acórdão/sentença para fixar o novo regime inicial de cumprimento de pena, nos termos demonstrados neste presente remédio. C) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, no mérito, reconhecendo a violência praticada contra a liberdade do paciente diante do inegável direito pleiteado e que fora flagrantemente violado pela autoridade coatora”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.8.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 847.747/RN.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro há também intransponível ao conhecimento do pedido. Consta neste processo que o mérito da impetração ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão monocrática questionada tem natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento desse pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, para apreciar a pretensão de detração penal e concluir pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado pelo Tribunal de origem, seria necessário novo exame dos parâmetros fáticos e legais definidores do regime prisional inicial, o que se revela incabível no presente meio processual.



    12. Como assentado em processo análogo, no julgamento do Habeas Corpus n. 172.578, pelo Ministro Edson Fachin, “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019), tendo este Supremo Tribunal firmado jurisprudência no sentido de tratar-se a detração de matéria afeta ao juízo da execução penal. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC n. 227.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merece conhecimento o habeas corpus em que pretendida atuação judicante com duplo per saltum e em substituição à própria atuação defensiva. 2. Se a matéria nem mesmo foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de eventual omissão judicial, em especial se o pleito de detração penal pode ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual, inclusive, neste momento processual, apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando que esta Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” 
(HC n. 223.119-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.6.2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal. 3. A fixação do regime inicial fechado revela-se desproporcional à hipótese em apreço, máxime em razão do valor objeto do delito, que consistiu na ‘quantia de R$ 66,00 (sessenta e seis reais)’. Nessa linha a jurisprudência desta Corte: HC 136.385, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/2018; RHC 192.509, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2021. 4. A imposição do regime semiaberto configura resposta adequada e suficiente às circunstâncias da conduta que se atribui ao paciente diante do caso in concreto. 5. A detração penal, via de regra, é matéria de competência do juízo da execução. Precedentes: HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 119.004, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2015. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.095-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 141.173-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada” (HC n. 133.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    13. As questões trazidas nesta impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    14. Não demonstradas ilegalidade ou teratologia, inexiste autorização legal para a concessão da ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora